Tribunal: TJBA
Processo: 8074480-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074480-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

AGRAVADO: NORMA SUELY BATISTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ERNESTO JULIAO DE ALMEIDA FRAGA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A. contra a decisão que negou o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na alegação de omissão na decisão embargada quanto à necessidade de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. Razões de decidir:

Os Embargos de Declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisões judiciais. No caso em análise, verifica-se que a decisão atacada não apresenta qualquer das falhas previstas no dispositivo legal mencionado, tendo enfrentado a questão de forma clara e fundamentada. Os argumentos trazidos nos embargos traduzem mero dissenso com a conclusão adotada pela Corte, buscando reabrir discussão, o que é vedado nesta via recursal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:
"Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de questões já decididas, salvo quando o próprio saneamento do vício acarretar modificação no julgado".

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8074480-55.2024.8.05.0000, em que figuram como partes recorrente Atakarejo Distribuidor de Alimentos e Bebidas S.A. e recorrida Norma Suely Batista de Souza.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Raimundo Nonato Borges Braga

Desembargador - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

R-07